Tribunal: TJDFT
Processo: 0718539-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718539-94.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCONILDO GALDINO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reitere-se a intimação da Defesa do apelante MARCONILDO GALDINO DA SILVA para apresentar as razões do apelo, no prazo de 8 (oito) dias. Transcorrido o aludido prazo sem manifestação da Defesa Técnica, intime-se pessoalmente o apelante para, no mesmo prazo, acostar razões do seu recurso, pelo advogado que o representa ou por outro que venha a constituir. Na oportunidade, o recorrente deve ser informado de que, caso não apresentadas as razões no prazo estabelecido, os autos serão remetidos à Defensoria Pública. Apresentadas as razões, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator